Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701293-35.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: RAQUEL CRISTINA DA SILVA FEITOZA APELADO: THIAGO HENRIQUE BORGES VIEIRA, RAQUEL CRISTINA DA SILVA FEITOZA APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator